Tribunal: STF
Processo: Rcl 88224
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal no Mandado de Segurança Cível 1138120-49.2025.4.01.3400, em razão do afirmado descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275/PB e 387/PI.  



    A reclamante aduz que:



    [...] tem o direito de isentar-se ao pagamento de custas porque é Fazenda Pública equiparada, e, embora o tema sobre prerrogativas processuais da Fazenda Pública seja, em parte, questão infraconstitucional, o regime jurídico de direito público é questão constitucional, e as prerrogativas processuais são consequências desse regime. Por consequência lógica (consequência do mesmo regime jurídico adotado), as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo devem ser concedidas à Reclamante. 



    A Reclamante/VALEC é Estatal dependente da União. Exigir custas seria como exigir que a União pague a si própria, o que não faz sentido, porque havendo confusão, o que há, como consequência, é a extinção da obrigação. Além disso, embora formalmente empresa pública, não exerce atividade empresarial. A VALEC é, materialmente, uma autarquia, mantida com o orçamento da União. 



    [...]



    Exigir custas processuais no caso em tela é não cumprir à determinação da Suprema Corte, que considera a VALEC “empresa pública de natureza essencial”, equiparada às Fazendas Públicas (doc. 1, pp. 4-6).



    Ao final, requer:



    e) no mérito, ultimados os pertinentes atos processuais, julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (sentença) reclamada/impugnada que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido), de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para, reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso, por consequência lógica do regime jurídico aplicado, por extensão ao reconhecimento do direito ao precatório (ou consequência do mesmo regime jurídico adotado), que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo, como a isenção de custas processuais, afastando a necessidade de recolhimento de custas processuais pela reclamante (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



     



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo a decisão reclamada:  



    De saída, registro que não comporta acolhimento o pedido de isenção das custas processuais formulado pela impetrante Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.), tendo em vista o descabimento da pretendida extensão, em seu favor, das prerrogativas asseguradas à Fazenda Pública. Com efeito, essa é a compreensão que se extrai dos julgados emanados das Cortes Superiores acerca da matéria, senão vejamos:



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 387 e 275. Processo trabalhista. Recurso especial deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso especial por deserção, com a alegação de haver extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais. 2. Agravo regimental não provido. (STF, Rcl 70711 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024



    [...]



    Assim, indefiro o pleito de isenção, bem como o pedido subsidiário de diferimento, pelo que determino que a demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas judiciais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição (documento 6).  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI, assim ementadas:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017).  



    É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante (Valec):  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO ART. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 48.649 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).  



    No mesmo sentido, pela aplicabilidade do regime de precatórios à Valec: Rcl 63.110/DF, DJe 23/2/2024; e Rcl 63.768/MA, DJe 22/2/2024, ambas da minha relatoria.  



    A respeito da extensão das demais prerrogativas da Fazenda Pública, em casos nos quais se discute isenção de custas processuais da reclamante e ofensa aos paradigmas indicados, vinha decidindo pela procedência de reclamações. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, da minha relatoria: Rcl 62.441/GO, DJe 9/11/2023; e Rcl 62.542/GO, DJe 9/11/2023.   



    No entanto, em decisão proferida, por maioria, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na qual fiquei vencido, consignou-se que os entendimentos fixados na ADPF 387/PI, bem como nas ADPFs 275/DF e 485/AP, “não estenderam às empresas privadas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios”.  



    A referida reclamação tratava especificamente de determinação de recolhimento de preparo recursal e foi julgada improcedente, por ausência de aderência estrita:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 25/5/2024)    



     



    Nesses termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a inexistência de aderência da decisão reclamada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal na parte em que não concede à reclamante a totalidade das prerrogativas da Fazenda Pública.  



    Confira-se a decisão a seguir: Rcl 68.454/RJ, da minha relatoria, DJe 20/6/2024.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator